Tribunal: TJES
Processo: 5001292-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tutela de Urgência; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001292-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX ALVARENGA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. FATO SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão do alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa sustenta omissão quanto à superveniente revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, contradição na aplicação de precedente do STJ e omissão no exame da tese de ausência de intimação pessoal para configuração do dolo, requerendo a integração do julgado e a revisão da conclusão anteriormente adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de soltura após a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve contradição ou premissa equivocada na utilização de precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do descumprimento de medidas protetivas; e (iii) determinar se a ausência de intimação formal da medida protetiva afasta o dolo e enseja o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem revoga a prisão preventiva do paciente e substitui a custódia por medidas cautelares diversas, fato superveniente que torna prejudicado o pedido de soltura formulado no habeas corpus.

4. O acórdão embargado deixa de integrar expressamente a superveniente perda de objeto do pedido de revogação da prisão, configurando omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

5. A decisão colegiada enfrenta adequadamente a controvérsia relativa à necessidade de intimação formal da medida protetiva, assentando que a ciência inequívoca do acusado acerca da decisão judicial supre a formalidade da intimação pessoal.

6. O próprio paciente admite, em interrogatório policial, ter conhecimento das medidas protetivas vigentes em seu desfavor, circunstância que afasta, em tese, a alegação de desconhecimento e de ausência de dolo.

7. A utilização do precedente STJ, RHC 202171/MT, mostra-se pertinente para demonstrar que o descumprimento de medidas protetivas evidencia risco à integridade da vítima e autoriza a intervenção estatal voltada à sua proteção.

8. A análise aprofundada acerca da efetiva presença do dolo demanda incursão verticalizada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. Os elementos colhidos nos autos, incluindo prisão em flagrante e relatos da vítima e dos agentes da Guarda Municipal, evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da ação penal.

8. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas em hipóteses de manifesta atipicidade ou ausência flagrante de justa causa, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente acolhido para reconhecer a prejudicialidade parcial do habeas corpus quanto ao pedido de soltura, mantida a denegação da ordem em relação ao trancamento da ação penal.

Tese de julgamento
: 1. A revogação superveniente da prisão preventiva acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus quanto ao pedido de soltura. 2. A ciência inequívoca do acusado acerca da medida protetiva supre a ausência de intimação formal para fins de configuração, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. 3. A discussão acerca da ausência de dolo demanda exame aprofundado de provas e não pode ser solucionada na via estreita do habeas corpus. 4. O trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta ou ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
ALEX ALVARENGA
em face do Acórdão de ID
19395819
que, à unanimidade, denegou a ordem.

O embargante apresentou razões recursais no ID
19486190
, nas quais sustenta a existência de omissão e contradição no julgado colegiado, argumentando, em síntese: (1) a omissão quanto ao fato superveniente da revogação da prisão preventiva pelo Juízo de 1ª instância em 06/02/2026, o que tornaria o pedido de soltura parcialmente prejudicado; (2) a existência de premissa equivocada na aplicação do precedente STJ, RHC 202171/MT, alegando ausência de similitude fática, uma vez que o caso paradigma envolveria ameaças reiteradas, diversamente da situação dos autos; e (3) a omissão no enfrentamento de tese defensiva amparada em precedente do STJ sobre a necessidade de intimação pessoal para a configuração do dolo no crime de descumprimento.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19604876
manifestando-se no sentido do acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para integrar o acórdão quanto ao prejuízo do pedido de soltura, mantendo-se a denegação no tocante ao trancamento da ação penal.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
ALEX ALVARENGA
em face do Acórdão de ID 19395819 que, à unanimidade, denegou a ordem.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO JUDICIAL. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 5000839-94.2026.8.08.0012, em que denunciado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por supostamente descumprir medidas protetivas de urgência ao dirigir-se à residência da exesposa, em distância inferior a 500 metros, no dia 14.01.2026. A defesa sustenta constrangimento ilegal por atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de intimação formal da decisão que deferiu as medidas protetivas, requerendo o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada ausência de intimação formal das medidas protetivas de urgência afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e, por conseguinte, enseja o relaxamento da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com referência expressa à prova da materialidade e aos indícios de autoria, evidenciando a presença do fumus comissi delicti. 4. O paciente declara, em interrogatório policial, ter ciência da existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor, o que afasta a alegação de desconhecimento da decisão judicial. 5. A vítima relata que o paciente tinha conhecimento da decisão, inclusive com envio do documento a familiares por aplicativo de mensagens, reforçando a existência de dolo na conduta. 6. Os agentes da Guarda Municipal localizam o paciente em distância nitidamente inferior ao limite mínimo fixado, após acionamento pela “Patrulha da Mulher”, corroborando o descumprimento das medidas impostas. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de medidas protetivas evidencia risco à integridade física e psicológica da vítima e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. A persistência do risco à integridade da vítima e de seus familiares demonstra que as medidas protetivas não se revelaram suficientes para sua tutela, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A ciência inequívoca do acusado acerca da medida protetiva de urgência supre a ausência de intimação formal e afasta a alegação de atipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. 2. O descumprimento de medida protetiva, aliado ao risco à integridade física e psicológica da vítima, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312 e 313, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

O embargante apresentou razões recursais no ID 19486190, nas quais sustenta a existência de omissão e contradição no julgado colegiado, argumentando, em síntese: (1) a omissão quanto ao fato superveniente da revogação da prisão preventiva pelo Juízo de 1ª instância em 06/02/2026, o que tornaria o pedido de soltura parcialmente prejudicado; (2) a existência de premissa equivocada na aplicação do precedente STJ, RHC 202171/MT, alegando ausência de similitude fática, uma vez que o caso paradigma envolveria ameaças reiteradas, diversamente da situação dos autos; e (3) a omissão no enfrentamento de tese defensiva amparada em precedente do STJ sobre a necessidade de intimação pessoal para a configuração do dolo no crime de descumprimento.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 19604876 manifestando-se no sentido do acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para integrar o acórdão quanto ao prejuízo do pedido de soltura, mantendo-se a denegação no tocante ao trancamento da ação penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, verifico que assiste razão ao embargante no que tange à necessidade de integração do julgado quanto à situação prisional do réu.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, em decisão datada de 06/02/2026, revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Conquanto tal informação constasse das informações prestadas pela autoridade coatora e de certidão nos autos, o v. acórdão embargado, proferido em 27/04/2026, limitou-se a denegar a ordem mantendo a fundamentação sobre a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Dessa forma, configurada a omissão quanto ao fato superveniente,
impõe-se o reconhecimento de que o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva restou prejudicado
, ante a perda de objeto, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade por decisão do juízo natural da causa.

No tocante às demais teses: ausência de intimação formal, ausência de dolo e atipicidade da conduta; o v. acórdão não padece de vícios que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento.

Na hipótese, a decisão colegiada enfrentou de forma analítica e clara a controvérsia sobre a necessidade de intimação formal para a configuração do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, assentando que a ciência inequívoca da decisão judicial supre a formalidade da intimação pessoal, especialmente quando o próprio paciente, em interrogatório policial, admite ter conhecimento das medidas protetivas vigentes em seu desfavor.

Não prospera a alegação defensiva quanto à "premissa equivocada" na utilização de jurisprudência do STJ, visto que o acórdão embargado utilizou o precedente (RHC 202171/MT) para reforçar o entendimento de que o descumprimento de medidas protetivas justifica a intervenção estatal para resguardar a integridade da vítima, independentemente da gravidade concreta de novos atos de violência.

Ademais, a tese de ausência de dolo demanda, invariavelmente, um exame verticalizado e aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita e de cognição sumária do habeas corpus.

A existência de indícios de autoria e materialidade (o fumus comissi delicti) encontra-se sobejamente demonstrada pela prisão em flagrante e pelos relatos da vítima e dos agentes da Guarda Municipal, que localizaram o paciente em distância inferior ao limite estabelecido.

Nesse contexto, correta a aplicação do entendimento de que o trancamento da ação penal é medida excepcionalíssima, reservada a casos de manifesta atipicidade ou ausência flagrante de justa causa, o que não ocorre na hipótese, em que a verificação da efetiva ciência e do elemento subjetivo deve ocorrer sob o crivo do contraditório na instrução criminal.

Portanto, a integração do julgado para reconhecer a perda de objeto do pedido de soltura não altera a conclusão pela denegação da ordem quanto ao trancamento da ação penal, permanecendo hígida a fundamentação que afasta a nulidade estrutural do processo originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
RECONHECER A PREJUDICIALIDADE PARCIAL
do habeas corpus quanto ao pedido de soltura, em razão da perda superveniente do objeto,
MANTENDO A DENEGAÇÃO DA ORDEM
quanto ao pleito de trancamento da ação penal.

É como voto.